Tribunal: TJES
Processo: 5015176-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015176-61.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
AGRAVADO: EUGENIA FRASSI DE SOUZA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão liminar que determinou o custeio integral de tratamento especializado domiciliar (home care), composto por sessões de fisioterapia e fonoaudiologia, a beneficiária de 82 anos de idade com graves sequelas neurológicas decorrentes de evento isquêmico cerebral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a recusa da operadora de plano de saúde em custear o tratamento de reabilitação em regime domiciliar (home care) sob as alegações de exclusão contratual expressa, de natureza taxativa do Rol de Procedimentos da ANS e de suficiência do atendimento ambulatorial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Revela-se abusiva a cláusula contratual que exclui o atendimento domiciliar (home care) quando este se apresenta indispensável para assegurar o restabelecimento da saúde de paciente acometido por enfermidade expressamente coberta pelo plano de saúde.

Mitiga-se a natureza taxativa do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS em situações peculiares para salvaguardar os princípios consumeristas e constitucionais, impedindo que restrições formais esvaziem o objeto e a finalidade do contrato.

Cabe exclusivamente ao profissional de saúde assistente a eleição da terapêutica e do ambiente mais adequados para a condução do tratamento e a reabilitação do paciente.

Prepondera o risco iminente de dano à saúde, à vida e à dignidade de paciente idosa e vulnerável sobre o risco financeiro puramente reversível da operadora de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de agravo de instrumento por meio do qual pretende SAMEDIL SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por EUGÊNIA FRASSI DE SOUZA, para determinar que a agravante “(...) forneça/custeie, imediatamente e de forma integral, o tratamento especializado prescrito ao autor, em caráter domiciliar, consistente em sessões de fisioterapia e fonoaudiologia, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), considerando a urgência do caso e os custos a ele inerentes, sem prejuízo de eventual majoração ou ainda de bloqueio de valores via Sisbajud suficientes para o custeio do serviço de home care por meio de empresa do ramo a ser apontada pela parte autora com a apresentação de orçamento trimestral (...)”.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese:
(i)
a existência de cláusula contratual (4.1, item 5) que exclui expressamente a cobertura para atendimentos em regime domiciliar, devendo prevalecer o princípio do
pacta sunt servanda
;
(ii)
a ausência de obrigatoriedade de cobertura, uma vez que o tratamento domiciliar não consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o qual, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui natureza taxativa;
(iii)
a inadequação da medida, ao argumento de que o quadro clínico da Agravada, embora demande reabilitação, não se enquadra nos critérios de internação domiciliar, podendo os serviços ser prestados em ambiente ambulatorial; e
(iv)
o risco de dano grave e de difícil reparação à operadora, em razão do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e da dificuldade de reaver os valores despendidos.

Ao analisar o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, entendi por bem indeferi-lo, considerando os seguintes fundamentos:

“(...) Para o deslinde da controvérsia trazida a lume no presente recurso, cumpre analisar, em sede de cognição sumária, se a recusa da operadora de saúde em custear o tratamento domiciliar prescrito à beneficiária se afigura legítima, a ponto de justificar a suspensão da decisão proferida em primeira instância.

Como visto, a agravante fundamenta sua pretensão, primordialmente, na expressa exclusão contratual para serviços domiciliares e na natureza taxativa do Rol de Procedimentos da ANS.

De fato, a Cláusula 4.1, item 5, do contrato firmado entre as partes é clara ao excluir da cobertura os "Atendimentos domiciliares". Da mesma forma, é cediço o recente posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da taxatividade, em regra, do referido rol.

Importante salientar, porém, que a própria Corte Superior, mesmo após a consolidação de tal entendimento, tem reiteradamente excetuado situações peculiares, notadamente no que tange à cobertura de tratamento domiciliar (
home care
), tendo se firmado a compreensão jurisprudencial no sentido de que a cláusula contratual que veda a internação domiciliar é abusiva quando esta se apresenta como uma alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento diverso daquele já coberto, mas apenas uma alteração no local de sua prestação.

No caso, observa-se que a agravada é uma paciente idosa, com 82 (oitenta e dois) anos de idade, que, em decorrência de um evento isquêmico cerebral, apresenta sequelas neurológicas consideradas graves, como hemiparesia e afasia.

Colhe-se do Relatório de Fisioterapia Domiciliar (ID 15910900), elaborado por profissional da rede da própria Agravante, que o quadro de saúde da recorrida revela um quadro de acentuada vulnerabilidade: a paciente é descrita como "parcialmente dependente para as AVDS (Atividades de Vida Diária)" e "deambulando com auxílio de terceiros".

Ademais, a prova dos autos demonstra que há expressa indicação médica para que os tratamentos de reabilitação (fisioterapia e fonoaudiologia) sejam realizados em ambiente domiciliar (ID 15910899).

Destarte, ao menos num juízo perfunctório, essas circunstâncias levam à conclusão de que impor a essa paciente, com comprometimento de sua mobilidade e autonomia, o ônus de se deslocar regularmente a uma clínica para receber os cuidados necessários, poderia não apenas dificultar, mas inviabilizar a eficácia da terapêutica prescrita, esvaziando a própria finalidade do contrato de assistência à saúde.

Nesse contexto, entendo, por ora, que a decisão
a quo
não merece acolhida, não se revelando a indicação do tratamento domiciliar um mero capricho ou comodidade, mas uma condição essencial para a viabilidade da reabilitação da agravada.

A recusa da operadora, amparada em cláusula restritiva genérica, mostra-se, em uma análise perfunctória, incompatível com a boa-fé objetiva e a função social do contrato, colocando a consumidora em exagerada desvantagem, o que é vedado pela legislação consumerista.

O perigo de dano, por sua vez, milita em favor da beneficiária, haja vista que a interrupção ou a inadequada prestação do tratamento de reabilitação neurológica pode acarretar a consolidação das sequelas e a perda de uma janela terapêutica crucial, com prejuízos potencialmente irreversíveis à sua saúde e qualidade de vida.

Lado outro, o risco de dano financeiro alegado pela Agravante, embora existente, é reversível e pode ser resolvido em perdas e danos ao final da demanda, caso sua tese prevaleça, não se sobrepondo ao risco iminente à saúde da recorrida.

Nesse contexto, a denegação do efeito suspensivo é medida que se impõe, uma vez que, em sede de cognição sumária, a relevância da fundamentação pende em favor da Agravada, estando a decisão de primeiro grau alinhada à jurisprudência que busca proteger o direito fundamental à saúde em face de cláusulas contratuais restritivas. (...)”.

Nesta oportunidade, mesmo após analisar de forma mais aprofundada a
quaestio
submetida a esta Corte, não vislumbro razões para modificar a conclusão externada em sede liminar.

De fato, na esteira do entendimento que vem se consolidando no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), conquanto o Rol de Procedimentos da ANS ostente natureza taxativa em regra, revela-se abusiva a cláusula contratual de exclusão de tratamento domiciliar quando este se mostrar indispensável para assegurar o restabelecimento da saúde ou a própria sobrevida do beneficiário acometido de enfermidade expressamente coberta pelo plano de saúde, mitigando-se as restrições formais em reverência aos princípios consumeristas e constitucionais.

Portanto, sob uma nova perspectiva, a jurisprudência pátria baseia-se na interpretação sistemática das normas de regulação e do Código de Defesa do Consumidor, cuja dogmática jurídica veda disposições contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou que ameacem o próprio objeto e equilíbrio da avença de saúde privada, orientando ser de atribuição do profissional assistente a eleição da terapêutica mais adequada para a consecução da recuperação do paciente.

As próprias provas documentais anexadas pela recorrente revelam que os atendimentos especializados domiciliares já foram satisfatoriamente iniciados pela empresa terceirizada "Care Mais Saúde", demonstrando a perfeita viabilidade técnica e operacional da execução do comando liminar na residência da segurada, sem qualquer indício palpável de que o adimplemento temporário dessa obrigação específica cause o colapso do sistema mutualista.

Nesse contexto, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe, haja vista que a preservação da dignidade e a garantia de eficácia plena ao tratamento essencial à saúde devem preponderar sobre as limitações contratuais puramente formais nas relações de consumo de trato sucessivo.

Do exposto, conheço do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)